Tribunal: TJES
Processo: 5021856-62.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021856-62.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GUSTAVO TABOZE

COATOR: 2º Vara de Execução Criminal do Foro de Colatina

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. SAÍDA TEMPORÁRIA. DECISÃO QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO NA EXECUÇÃO PENAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DECISÃO FUNDAMENTADA. INCOMPATIBILIDADE COM OS OBJETIVOS DA PENA. PROGRESSÃO RECENTE AO REGIME SEMIABERTO. CRIME COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1- Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida pelo Juízo da Execução Penal que indeferiu o pedido de saída temporária formulado por apenado condenado pelo crime previsto no art. 121, § 2º, do Código Penal, atualmente em cumprimento de pena no regime semiaberto, sob o fundamento de ausência de compatibilidade do benefício com os objetivos da pena, diante da gravidade concreta do delito e da recente progressão de regime.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- A questão em discussão consiste em definir se o habeas corpus é via adequada para impugnar decisão que indeferiu pedido de saída temporária no curso da execução penal e se tal decisão configura constrangimento ilegal, à luz dos requisitos previstos no art. 123 da Lei de Execução Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- O habeas corpus não constitui, em regra, meio processual adequado para a análise de questões incidentais da execução penal, salvo quando evidenciado constrangimento ilegal, o que não se verifica no caso concreto.

4- A decisão impugnada encontra-se devidamente fundamentada, não apresentando caráter teratológico ou ilegal, o que afasta a excepcionalidade necessária ao conhecimento do writ.

5- A saída temporária não configura direito subjetivo do apenado em regime semiaberto, devendo ser concedida mediante avaliação do preenchimento cumulativo dos requisitos objetivos e subjetivos do art. 123 da Lei de Execução Penal.

6- O Juízo executório fundamentou o indeferimento na gravidade concreta do delito praticado, cometido com violência e grave ameaça à pessoa, bem como na elevada pena imposta e no expressivo lapso restante a cumprir.

7- A progressão recente ao regime semiaberto justifica a necessidade de período de adaptação às regras do novo regime, em consonância com a finalidade ressocializadora da pena e com a reinserção gradual do apenado ao convívio social.

8- A concessão imediata da saída temporária, no contexto dos autos, não se mostra compatível com os objetivos da pena, especialmente quanto à retomada progressiva da vida em sociedade.

9- A análise de eventual livramento condicional é inviável na instância revisora, diante da inexistência de pedido apreciado pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10- Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1- O habeas corpus é via inadequada para impugnar decisão que indefere saída temporária na execução penal, salvo na hipótese de flagrante constrangimento ilegal.

2- A saída temporária não constitui direito subjetivo do apenado em regime semiaberto, devendo ser avaliada à luz dos requisitos do art. 123 da Lei de Execução Penal, especialmente a compatibilidade com os objetivos da pena.

3- A progressão recente ao regime semiaberto e a gravidade concreta do crime justificam o indeferimento da saída temporária, em observância ao princípio da reinserção social gradual.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 121, § 2º; Lei nº 7.210/1984 (LEP), art. 123, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 761.864/RJ, Rel. Min. João Batista Moreira (Des. Conv. TRF1), Quinta Turma, j. 14.02.2023; TJES, Agravo de Execução Penal nº 5008216-94.2022.8.08.0000, Rel. Des. Willian Silva, Segunda Câmara Criminal, j. 22.09.2022; TJES, Agravo de Execução Penal nº 5010997-89.2022.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, Primeira Câmara Criminal, j. 30.11.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer do habeas corpus, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
GUSTAVO TABOZE
, alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE COLATINA - EXECUÇÃO PENAL
que indeferiu os pleitos de livramento condicional e saída temporária, sob o fundamento de existência de falta grave (datada de 07/09/2022), no bojo da Execução Penal nº 0012228-73.2017.8.08.0014.

O impetrante sustenta, em síntese,
“que, após lapso temporal razoável, a falta grave não pode continuar impedindo a concessão de benefícios, sob pena de violação aos princípios da ressocialização, individualização da pena e legalidade.”.
Desse modo, requer liminarmente a análise favorável do livramento condicional e/ou autorizar a saída temporária.

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 17831998).

Liminar indeferida (id.17838938).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pelo não conhecimento do habeas corpus (id. 17935285).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de

GUSTAVO TABOZE
, alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE COLATINA - EXECUÇÃO PENAL
que indeferiu os pleitos de livramento condicional e saída temporária, sob o fundamento de existência de falta grave (datada de 07/09/2022), no bojo da Execução Penal nº 0012228-73.2017.8.08.0014.

O impetrante sustenta, em síntese,
“que, após lapso temporal razoável, a falta grave não pode continuar impedindo a concessão de benefícios, sob pena de violação aos princípios da ressocialização, individualização da pena e legalidade.”.
Desse modo, requer liminarmente a análise favorável do livramento condicional e/ou autorizar a saída temporária.

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 17831998).

Liminar indeferida (id.17838938).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pelo não conhecimento do habeas corpus (id. 17935285).

Pois bem.

Compulsando a inicial, extrai-se que a irresignação do paciente é contra a decisão que indeferiu o pedido de saída temporária, sendo evidente a inadequação da via eleita.

Isso porque, o habeas corpus não é, em regra, o veículo adequado para a solução de questões incidentais à execução, exceto quando houver constrangimento ilegal, o que não é o caso destes autos já que a decisão hostilizada está devidamente fundamentada e não é teratológica.

Sobre o tema, o col. STJ possui entendimento de que “
a saída temporária para visitação ao lar não constitui direito subjetivo dos apenados inseridos no regime semiaberto, devendo ser avaliada pelo Juízo Executório com base no cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos pelo art. 123 da LEP, entre os quais compatibilidade com os objetivos da pena
” (AgRg no HC n. 761.864/RJ, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023).

No caso, o Douto Magistrado, de forma fundamentada, indeferiu o benefício da saída temporária ao paciente justificando na gravidade concreta do delito e na recente progressão ao regime semiaberto, vejamos:

Em análise detida dos autos, verifico que o(a) apenado(a) possui 1 guia de execução, pelo cometimento do delito previsto no artigo 121, § 2º, do Código Penal, sendo possível constatar crime praticado com violência e grave ameaça à pessoa, totalizando 16 anos de pena. Percebo ainda que recebeu progressão ao regime semiaberto recente, datada de 16/10/2025, com término de pena previsto somente para 27/11/2030. Ao entender deste juízo, por mais que o requisito objetivo esteja preenchido e o diretor da unidade prisional tenha atestado a conduta do(a) apenado(a) como “boa”, este(a) não satisfez o exigido no inciso III do artigo 123 da Lei de Execução Penal. Explico. Entende-se como objetivos da pena a ressocialização do indivíduo para a sua reinserção à sociedade. Assim, a sua reinserção deve ser realizada de modo gradual, analisando com a devida cautela as etapas do cumprimento da reprimenda, demandando certo período de adaptação, ao passo que a benesse deve ser concedida de forma progressiva a medida que o apenado vai demonstrando estar apto, auxiliando, assim, a readaptação à vida social.

Vale lembrar que o apenado possui uma pena restante a cumprir de mais de 04 (quatro) anos de reclusão, tendo sido colocado em 15/10/2025 no regime semiaberto em razão da progressão.

Com efeito, comungo do entendimento do Juízo
a quo
, no sentido de que o convívio à sociedade deve ocorrer de maneira gradual, mormente em hipótese como a dos autos, em que o reeducando progrediu recentemente ao regime semiaberto, sendo necessário um período de adaptação às regras do novo regime.

Logo, o deferimento, no presente momento, da saída temporária não se mostra compatível com os objetivos da pena, sobretudo a retomada gradual ao convívio social.

O entendimento não destoa da jurisprudência deste e. TJES, vejamos:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPATIBILIDADE COM OS OBJETIVOS DA PENA. ARTIGO 123 III, LEP. RECURSO DESPROVIDO. 1. O benefício da saída temporária não constitui um direito subjetivo do apenado, competindo ao Juízo das Execuções penais a avaliação acerca do cumprimento dos requisitos descritos no artigo 123 da LEP. 2. Necessária uma maior cautela na concessão de saídas temporárias a presos condenados por crimes graves e com penas de longa duração, promovendo uma reintegração gradual do agravante à sociedade. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 5008216-94.2022.8.08.0000, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 22/09/2022)

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE SAÍDA TEMPORÁRIA DO REEDUCANDO.INCOMPATIBILIDADE COM O OBJETIVO DA PENA.IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O benefício da saída temporária para visitação ao lar não constitui direito subjetivo dos apenados inseridos no regime semiaberto, devendo a mencionada benesse ser avaliada pelo Juízo Executório com base no cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos pelo art. 123 da LEP, dentre os quais a compatibilidade com os objetivos da pena. Precedentes STJ. 2. Não restou incontroverso o preenchimento do requisito previsto no art. 123, III da LEP. Em ponderação, o juízo a quo considerou o fato de que o reeducando foi condenado a uma pena de 12 (doze) anos de reclusão, tendo ainda longa pena a cumprir, eis que só preencherá, em tese, o requisito objetivo para progressão ao regime aberto em 27/03/2025. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 5010997-89.2022.8.08.0000, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 30/11/2022)

Dessa forma, não restou incontroverso o preenchimento da hipótese prevista no art.123, III da LEP.

Por fim, registro que não houve pedido e nem indeferimento de concessão do livramento condicional, sendo que sua análise por esta Corte implicaria em indevida supressão de instância.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
da impetração.

É como voto.